Tribunal: TJDFT
Processo: 0725457-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra mulher. Descumprimento de medida protetiva. Provas. Legítima defesa. Palavra da vítima. Descumprimento de medida protetiva. Atipicidade. Erro de proibição.
1 – As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, firmes e harmônicas, corroboradas pelos laudos de exame de corpo de delito que atestaram lesões compatíveis com as relatadas por ela, e depoimento do filho, são provas suficientes do crime de lesão corporal.
2 - Não se reconhece legítima defesa se não provada agressão injusta por parte da vítima e quando demonstrado que o réu utilizou mais do que os meios necessários para repelir eventual injusta agressão, com total falta de moderação, de forma desproporcional e desarrazoada.
3 - Erro de proibição existe quando o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando, pelas circunstâncias, não lhe era possível ter ou atingir essa consciência (erro invencível, art. 21, § único, do CP).
4 - Sem provas de que a vítima disse ao réu que havia “retirado” as medidas protetivas e ele, portanto, acreditava que podia se aproximar e manter contato com ela, não se isenta o réu da pena.
5 - Apelação não provida.